Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento na ausência de comprovação da incapacidade econômica, exigida pelo art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante se enquadra nas hipóteses de presunção legal de incapacidade econômica previstas no § 2o do art. 12 do Decreto n.o 12.338/2024, de modo a afastar o óbice da reparação do dano estabelecido no inciso XV do art. 9o do mesmo decreto para a concessão do indulto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.o 12.338/2024 exige, como requisito objetivo para concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência, a reparação do dano, salvo nas hipóteses de incapacidade econômica comprovada ou presumida.
4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2o, do decreto é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do apenado.
5. A obtenção de vantagem ilícita expressiva, sem reparação voluntária do dano ou demonstração de impossibilidade real de fazê-lo, constitui fundamento suficiente para afastar a presunção de incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 107, II, 45, §1o, 16 e 65, III, “b”; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, §2o, incisos I e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJDFT, Acórdão 2039451, 0729143-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.08.2025, DJe 05.09.2025.